Tribunal: TCU
Processo: 000.299/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 182023, modalidade Pregão e Uasg 70006 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação futura de empresa especializada para fornecimento, implantação e integração, em regime turnkey, de solução de DATA CENTER MODULAR OUTDOR, classificação TIER 3, projetado em conformidade com a norma ANSI/TIA-942 Rated 3 ou a norma equivalente do Uptime Institute TIER III, com certificado emitido por órgão certificador nacional ou internacional no ato da entrega)

Inteiro teor:
Acórdão 2056/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - SRP 18/2023, sob a responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE/PI), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação e integração, em regime turnkey, de solução de datacenter modular. Considerando que não foram constatadas irregularidades em relação aos atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante vencedora que foram efetivamente aceitos pelo pregoeiro, inclusive no que se refere à aceitação de termo de recebimento definitivo como instrumento hábil à comprovação de aptidão técnica, nos termos do Acórdão 2297/2012-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 000.299/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Artur Garrastazu Gomes Ferreira (14877/OAB-RS), representando Gemelo do Brasil Data Centers, Comercio e Servicos Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.